Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006708-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUBIANA DA SILVA FERREIRA - CPF: 066.359.584-36 (RECORRENTE), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), JOSE ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI - CPF: 704.998.501-57 (RECORRENTE), CVC (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AVIANCA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006708-02.2019.8.11.0002

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS

Recorrido(s):

RUBIANA DA SILVA FERREIRA

JOSE ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI

Litisconsorte:

AVIANCA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO – NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – VIAGEM FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo relativo ao pacote turístico adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida CVC, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a promovida Avianca, ao pagamento de indenização aos autores (R$ 7.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço por conta do cancelamento do voo do pacote turístico contratado (retorno de Recife/Cuiabá), bem como ao pagamento de indenização por dano material (R$ 450,00) rem relação ao valor gasto com táxi, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, afastada a preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. CONDENAR as rés, de forma solidária, a indenizar em danos materiais a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de um por cento ao mês, a partir da citação;

2. CONDENAR a ré em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

3. CONCEDER às partes autoras os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A promovida CVC, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas a empresa aérea é responsável pelo evento. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da culpa exclusiva de terceiro. Alegou que não é responsável pelo transporte de passageiros, razão pela qual é a companhia aérea a responsável pelos danos causados.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados ante a culpa exclusiva de terceiros, porquanto entende que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo de retorno diante da sua recuperação judicial.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor negou solução administrativa, dever que lhe incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento do voo de retorno de pacote de viagens contratado, conforme fundamentado na sentença:

Após detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que as partes autoras contrataram os serviços da empresa ré e suportaram a notícia de cancelamento de voo contratado que estava marcado para o dia 31/05/2019, assim a requerida recomendou que as partes deveriam interromper sua viagem e antecipar o voo de Recife para Cuiabá para o dia 28/05/2019, inegável, portanto, os vícios na prestação do serviço.

Verifica-se que as partes requerentes compareceram no aeroporto no dia 28 conforme determinado, mas o embarque não ocorreu, além do embarque não ter ocorrido, suportaram um gasto de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com o transporte de táxi. (Id. Num. 21402521 - Pág. 1).

[...]

Quanto aos danos morais, não há dúvida que a notícia de antecipação do voo para uma possível reacomodação e o cancelamento do embarque no dia 28/05/2019, provocou transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Isso porque, os consumidores no dia 28/05/2019, acompanhados dos seus filhos esperaram o dia inteiro no aeroporto, mas não embarcaram, ou seja, além de receber a notícia de antecipação com nove dias de diferença para o embarque de volta contratado o voo não ocorreu.

Houve a condenação da parte promovida CVC, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano material e moral, porém entende que não tem qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro.

Sem razão a parte promovida, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor, após reclamação, negou solução administrativa, dever que lhe incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano material e moral devem ser indenizados.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020